Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-23.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a advogada do apelante para que demonstre a observância do §2o, do art. 10, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil), sob pena de comunicação ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil para as providências pertinentes. Prazo de 10 (dez) dias. P. I. Brasília-DF, 03 de junho de 2025. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator